Tribunal: TJES
Processo: 0011609-17.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011609-17.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROMERIO MARTINS RONCETE e outros

APELADO: NIGRA EMPREENDIMENTOS S/A e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DECISÃO PROFERIDA APENAS NA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por consumidores contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais cumulada com pedido de declaração de nulidade de cláusula contratual por abusividade. A sentença condenou as rés à restituição de valores pagos a título de taxa condominial, mas rejeitou os pedidos de indenização. Os apelantes sustentam a nulidade da sentença em razão da inversão do ônus da prova ter sido indeferida apenas no momento do julgamento, impedindo a produção de provas necessárias à demonstração de seus direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão de indeferir a inversão do ônus da prova apenas na sentença caracteriza cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) permite a inversão do ônus da prova sempre que houver verossimilhança das alegações do consumidor ou hipossuficiência do demandante, conforme as regras ordinárias de experiência.

O artigo 373, § 1º, do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que a inversão do ônus da prova deve ocorrer antes da fase instrutória, garantindo que a parte afetada tenha oportunidade de produzir as provas necessárias.

O artigo 10 do CPC consagra o princípio da não surpresa, vedando que o magistrado decida com base em fundamentos sobre os quais as partes não tiveram oportunidade de se manifestar.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme no sentido de que a inversão do ônus da prova constitui regra de instrução e não de julgamento, devendo ser decidida antes da fase probatória, sob pena de nulidade da sentença.

A decisão que indefere a inversão do ônus probatório apenas na sentença cerceia o direito de defesa do consumidor, pois impede que este se desincumba do encargo probatório que lhe foi imposto, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Diante da nulidade processual, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja analisado o pedido de inversão do ônus da prova e reaberta a instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

A inversão do ônus da prova constitui regra de instrução e deve ser decidida antes da fase probatória, garantindo à parte onerada a oportunidade de produzir as provas necessárias.

O indeferimento da inversão do ônus da prova apenas na sentença viola o contraditório e a ampla defesa, configurando cerceamento de defesa e ensejando a nulidade da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, VIII; CPC, arts. 10 e 373, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.223.089/SE, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 11.11.2024; TJES, Apelação Cível 0000776-90.2020.8.08.0069, rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 11.12.2024; TJES, Apelação Cível 0033364-72.2012.8.08.0024, rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 10.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ROMÉRIO MARTINS RONCETE e HILDA PORTES PIMENTA RONCETE em razão da sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Declaração de Nulidade de Cláusula Contratual por abusividade, movida contra NIGRA EMPREENDIMENTOS S/A e ROSSI RESIDENCIAL S/A, condenando as Apeladas a restituírem os valores pagos a título de taxa condominial entre 09/07/2014 e 18/12/2014, mas julgou improcedentes os pedidos de pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Inicialmente, cumpre analisar a alegação de nulidade da sentença em razão da decisão sobre a inversão do ônus da prova ter sido proferida apenas no momento do julgamento.

O Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), em seu artigo 6º, inciso VIII, estabelece que a inversão do ônus da prova pode ser determinada pelo magistrado sempre que houver verossimilhança das alegações do consumidor ou hipossuficiência do demandante, segundo as regras ordinárias de experiência.

O Código de Processo Civil, por sua vez, reforça o princípio da não surpresa em seu artigo 10, dispondo que o juiz não pode decidir com base em fundamento sobre o qual as partes não tiveram a oportunidade de se manifestar. Ademais, o artigo 373, § 1º, reitera que a distribuição do ônus da prova pode ser alterada pelo juiz em decisão fundamentada, devendo fazê-lo antes da instrução processual, de modo que a parte possa se desincumbir do ônus probatório que lhe foi imposto.

No caso concreto, a inversão do ônus da prova foi expressamente requerida pelos autores já na petição inicial, mas não foi objeto de deliberação em momento oportuno pelo magistrado. Apenas na sentença foi indeferida a inversão, com base na suposta ausência de verossimilhança das alegações e na inexistência de hipossuficiência dos consumidores.

Tal postura processual violou frontalmente o princípio do contraditório e da ampla defesa, pois retirou dos autores a oportunidade de produzir provas para demonstrar seus direitos, em especial quanto aos danos materiais pleiteados.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já pacificou o entendimento de que a inversão do ônus da prova constitui regra de instrução, devendo ser analisada na fase saneadora do processo, sob pena de nulidade da sentença. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO.
INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA. ABRANDAMENTO. SÚMULA N. 83 DO STJ. DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA, JURÍDICA OU ECONÔMICA. VERIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
. 1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido. 2.
A inversão do ônus da prova é realizada a critério do juiz e se caracteriza como regra de instrução e não regra de julgamento, motivo pelo qual a decisão judicial que a determina deve ocorrer, preferencialmente, antes da etapa instrutória, ou quando proferida em momento posterior, garantir a parte a quem foi imposto o ônus a oportunidade de apresentar suas provas.
3. É possível a aplicação das normas de proteção ao consumidor à pessoa física ou jurídica que, mesmo não sendo destinatária final do produto ou serviço, tenha reconhecida sua situação de vulnerabilidade. 4. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca das premissas firmadas com base na análise do acervo fático-probatório dos autos atrai a incidência da Súmula n. 7 do STJ. 5. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea a do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão. 6. Agravo interno desprovido (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.223.089/SE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024).

Este egrégio Tribunal segue a mesma orientação:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PREJUÍZO DEMONSTRADO –
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO NA FASE DE JULGAMENTO
– RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.
1. O direito ao contraditório e à ampla defesa são garantias constitucionais previstas no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, e asseguram a oportunidade de a parte se manifestar e produzir provas para defender suas alegações no processo. Quando essas garantias são violadas, argumenta-se que houve cerceamento de defesa. 2. Na espécie, foi demonstrada a ocorrência do cerceamento de defesa, tendo em vista que, após o réu/apelado juntar os documentos que estavam ilegíveis, não foi oportunizada a manifestação do autor, e sobreveio a r. sentença com fundamento em tais documentos, indicando que não foram impugnados. Revela-se, assim, o nítido prejuízo ao autor/apelante, posto que a demanda foi julgada improcedente. 3.
A inversão do ônus da prova é regra de instrução, não de julgamento,
de modo que, entendendo o juiz pela necessidade da inversão do ônus probatório, assim deveria fazer ao iniciar a fase instrutória, oportunizando à parte cujo ônus recaiu a realização das respectivas provas a fim de desincumbir do ônus que lhe foi imposto, o que não ocorreu na hipótese. 4. Recurso provido. Sentença anulada (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0000776-90.2020.8.08.0069, Magistrado: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 11/12/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER. VÍCIO CONSTRUTIVO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NA SENTENÇA. NULIDADE.
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. PREJUDICADO O RECURSO DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ENSEADA TOWER
. 1.
A inversão do ônus probatório é regra de instrução, de modo que sua realização em sentença viola o devido processo legal, já que impedida a parte de se desincumbir do ônus que lhe foi imposto
. 2. Hipótese dos autos no qual houve inversão do ônus da prova na sentença, na forma do artigo 6º, do CDC, impossibilitando à parte de se desincumbir de seu ônus. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença Anulada. Prejudicado o recurso do Condomínio do Edifício Enseada Tower (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0033364-72.2012.8.08.0024, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 10/09/2024).

Dessa forma, a decisão de indeferir a inversão do ônus probatório apenas na sentença configura nulidade insanável, devendo ser anulada a sentença para que se reabra a instrução processual, garantindo aos apelantes a oportunidade de produção de provas.

DO EXPOSTO
, dou provimento ao recurso para ANULAR a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja analisado o pedido de inversão do ônus da prova e oportunizada a instrução probatória de acordo com a distribuição do ônus que vier a ser adotada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria, integralmente.

É como voto.

Em raz
ão de vedação contida no artigo 144, inciso II, do Código de Processo Civil, declaro-me impedido de atuar no presente recurso.